Tribunal: TJMT
Processo: 1018359-35.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018359-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VILMA BLANCO DE ALENCAR - CPF: 109.356.221-87 (APELADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO POR LEI LOCAL AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUTO APÓS A APOSENTADORIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA EC N.° 136/25. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de servidora pública aposentada, condenando o ente público ao pagamento de indenização referente à conversão em pecúnia de 90 dias de licença-prêmio não usufruída nem contada para aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada na atividade, mesmo diante de vedação legal local e ausência de requerimento administrativo; (ii) estabelecer os critérios aplicáveis de atualização monetária e juros moratórios após a vigência da Emenda Constitucional no 136/25.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001 (Tema n.° 635), assentou a possibilidade de conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não gozadas por servidores inativos, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.° 1.086 (REsp 1.854.662/CE), fixou o entendimento de que a conversão é devida mesmo na ausência de requerimento administrativo ou de comprovação de que o não gozo se deu por necessidade do serviço, por se tratar de direito incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

5. A Lei Complementar Estadual n.o 59/99, ao vedar a conversão da licença-prêmio em pecúnia, destina-se aos servidores em atividade. Sua aplicação ao servidor aposentado, sem possibilidade de fruição, implicaria locupletamento ilícito por parte da Administração, em afronta aos precedentes repetitivos.

6. A própria Administração reconheceu, após a aposentadoria da servidora, o direito ao período de licença-prêmio, sem tê-lo contado para aposentadoria, o que evidencia a impossibilidade material de seu gozo e reforça o caráter indenizatório da pretensão.

7. Em relação aos critérios de correção monetária e juros moratórios, a Emenda Constitucional n.o 136/25 deu nova redação ao art. 3o da EC n.o 113/21, estabelecendo como regra geral a atualização monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituíveis pela Taxa Selic quando mais favorável à Fazenda Pública.

8. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, o não provimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora, em razão do trabalho adicional em grau recursal, fixando-se o total em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença parcialmente retificada, de ofício, quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento:

“É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada nem contada para aposentadoria por servidor público aposentado, ainda que vedada por lei local, quando comprovada a impossibilidade de fruição na atividade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração”.

Dispositivos relevantes citados: EC n.o 113/2021, art. 3o (redação revogada); EC n.o 136/2025, art. 3o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; LC/MT n.o 59/99.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 635, j. 28.02.2013; STF, RE no 1416513/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03.05.2023; STJ, REsp no 1.854.662/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Tema 1.086, j. 22.06.2022; TJ-MT, Apelação Cível no 1006830-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.06.2024; TJ-SP, Embargos de Declaração no 1002030-32.2025.8.26.0481, Rel. Bernardo Mendes, j. 23.10.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.° 1018359-35.2024.811.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 324142867):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação ordinária de cobrança proposta por Vilma Blanco de Alencar em face do Estado de Mato Grosso, com pedido de condenação ao pagamento, em pecúnia, de licença-prêmio não gozada, tampouco considerada para fins de aposentadoria.

Sustenta que a aposentadoria ocorreu em 12/12/2020 e que o ato formal de concessão da licença-prêmio foi publicado apenas em 24/10/2022, após a inativação, o que inviabilizou o gozo do benefício. Requereu a condenação ao pagamento do valor correspondente, acrescido de correção monetária e juros, indicando como base de cálculo a última remuneração percebida em atividade, no montante de R$ 30.663,40, com atualização pelo IPCA até abril de 2024, perfazendo o valor de R$ 113.637,30.

O Estado apresentou contestação (Id. 160371871), na qual sustentou a inexistência de direito adquirido à conversão automática da licença, ausência de prova de requerimento administrativo e requerendo que eventual base de cálculo observe o último subsídio recebido na ativa, nos termos do Decreto Estadual no 1.229/2008, e que o montante seja apurado em fase de liquidação de sentença. Postula, ainda, a retenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, se cabíveis.

Sobreveio impugnação (Id. 163731546), com ratificação dos fundamentos da petição inicial e requerimento de julgamento antecipado da lide.

É o relato necessário. Decido.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado da lide quando a matéria for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente provada por documentos, como no caso.

É incontroverso nos autos que a autora foi aposentada voluntariamente em 12/12/2020, no cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, conforme ato publicado no Diário Oficial do Estado de 14/12/2020 (Id. 154734682), e que houve a concessão administrativa de 90 dias de licença-prêmio referente ao quinquênio de 20/09/2015 a 19/09/2020, publicada apenas em 24/10/2022 (Id. 154734687), ou seja, após a aposentadoria, o que inviabilizou o gozo do benefício. Tais circunstâncias autorizam, à luz da jurisprudência consolidada, a conversão do período em indenização pecuniária, por se tratar de direito de natureza remuneratória não extinto com a aposentadoria.

O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 635), fixou a seguinte tese:

“É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1086, firmou orientação no sentido de que:

“O servidor inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.”

No caso, o último subsídio da autora encontra-se demonstrado no holerite de dezembro de 2020 (Id. 154734689), no valor de R$ 30.663,40, o que resulta na quantia base de R$ 91.990,20. A autora atualizou esse montante pelo IPCA até abril de 2024, utilizando índice objetivo de 1,235324, o que resulta na quantia de R$ 113.637,30, valor que não foi refutado de forma específica pelo réu e que pode ser acolhido como devido, por estar devidamente fundamentado e comprovado documentalmente. Não há necessidade de liquidação complementar, pois a quantia está devidamente delimitada com base em documentos oficiais e critérios objetivos de correção.

Quanto à atualização, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, os valores deverão ser corrigidos exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, de forma única, desde a data do ajuizamento (06/05/2024) até o efetivo pagamento.

As retenções tributárias eventualmente incidentes sobre a verba indenizatória deverão ser observadas oportunamente, conforme a legislação vigente.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de R$ 113.637,30 (cento e treze mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos), a título de indenização pela conversão em pecúnia de 90 dias de licença-prêmio não usufruída nem contada para aposentadoria, com incidência de correção monetária e juros moratórios pela taxa SELIC, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir da data do ajuizamento da ação (06/05/2024), até o efetivo pagamento.

Condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas processuais, por estar dispensado nos termos do artigo 236 do Provimento no 39/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

Intima-se.

Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, expeça-se RPV, se for o caso, ou prossiga-se na forma do artigo 534 do CPC.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que o Tema n° 1.086 do STJ não deve ser interpretado isoladamente e, por sua vez, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a conversão só é devida quando o servidor é impedido de usufruir do benefício por exclusiva necessidade de serviço público, sendo que a mera ausência de fruição não é suficiente para ensejar o direito à indenização.

Sustenta, nesse contexto, que a parte apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que o impedimento de gozo decorreu de ato ou omissão da Administração Pública, comprovado por indeferimento de requerimento administrativo, asseverando que a publicação do ato administrativo de concessão da licença somente após a aposentadoria da servidora não é suficiente para provar que foi impedida de usufruir do direito.

Acrescenta que, a partir da vigência da Lei Complementar n.° 59/99, foi suprimida a faculdade de conversão da licença-prêmio em espécie, de modo que a expressa vedação legal de conversão impossibilita a aplicação do entendimento do STF e do STJ, as quais tem incidência somente nas situações nas quais a conversão é a única forma de evitar o enriquecimento ilícito do Estado.

Por essas razões, requer (ID. 324142871):

“
a) Conhecer e dar provimento ao presente Recurso de Apelação para reformar integralmente a r. sentença de primeira instância, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial;

b) Alternativamente, caso Vossas Excelências entendam devida a indenização, requer que seja aplicado o índice de correção monetária e juros de mora conforme a legislação vigente, especificamente a taxa SELIC, desde a data do ajuizamento, conforme o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, afastando-se o IPCA;

c) Condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme o art. 85 do Código de Processo Civil”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que o direito à conversão está amparado no Tema n.° 635, do STF e no Tema n.° 1.086, do STJ, bem como que não há necessidade de comprovação de negativa administrativa para seu deferimento judicial.

Complementa que a Lei Complementar n.° 59/99 não pode se sobrepor ao entendimento consolidado das Cortes Superiores sobre a matéria, tampouco retroagir para prejudicar direito adquirido da servidora, pugnando pelo não provimento do recurso e condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 324142874).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 326480852).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Luis Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.° 1018359-35.2024.811.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, para condenar o ente público ao pagamento de indenização pela conversão em pecúnia de 90 (noventa) dias de licença-prêmio não usufruída nem contada para fins de aposentadoria pela servidora.

Do exame da questão posta, observa-se que o cerne recursal está relacionado à possibilidade de conversão em pecúnia, após a aposentadoria, de licença-prêmio não usufruída na atividade por servidor, diante da ausência de requerimento administrativo para seu usufruto e da vedação prevista na Lei Complementar Estadual n.° 59/99.

Com efeito, no que se refere à conversão em pecúnia, das férias e licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor, com o advento da inatividade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.° 721.001 (Tema n.° 635) assentou que tal direito deve-lhe ser assegurado, em razão da vedação ao locupletamento ilícito por parte da Administração, se não foram gozadas no momento oportuno, quando o servidor ainda estava em atividade:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.” (STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)
.

Posicionamento que permanece hígido na Corte Suprema:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Licença não gozada . Conversão em pecúnia. Indenização. Possibilidade. Repercussão geral reconhecida . Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE no 721.001/RJ-RG, Rel . Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/3/13, Tema no 635, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao direito de servidores públicos ativos à conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária. 2. Agravo regimental não provido . 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.

(STF - RE: 1416513 AL, Relator.: Min . DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/05/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2023 PUBLIC 22-05-2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA . TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração . II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”.

(STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8 .13.0024, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)

Na hipótese, a existência de licença-prêmio não usufruída em atividade pela servidora apelada, aposentada em 14.12.2020 (Ato n.° 11.785/20230), foi reconhecida pela Secretaria Adjunta de Administração Fazendária, consoante concessão de licença referente ao quinquídio de 22/09/2015 a 19/09/2020 (Processo SEFAZ-PRO-22022/07959, publicada pelo Boletim de Pessoal/SEJAZ/00600/2022, de 24.10.2022 (ID. 324142852).

Diferentemente do que sustenta a parte apelante, o reconhecimento, pela administração, referente à concessão da licença-prêmio somente após a aposentadoria da servidora, não contado o período para tal finalidade,
evidencia a inequívoca impossibilidade de usufruto
.

Não se desconsidera, ademais, que a Lei Complementar n.° 59/99 veda a conversão da licença-prêmio em espécie, notadamente pelo fato de que tal benesse deve ser usufruída pelo servidor enquanto estiver em atividade, na medida em que sua finalidade é exatamente a de conferir ao servidor um período de descanso remunerado após cada quinquênio de trabalho.

Todavia, em caso como o dos autos, nos quais a servidora não gozou da licença durante o período em que se encontrava na atividade, a situação exige interpretação distinta, de modo a possibilitar o ressarcimento à parte em razão da impossibilidade de usufruto, notadamente quando concedida a licença-prêmio quase dois anos após a sua aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 185662/CE, Tema Repetitivo n.° 1.086, fixou a tese no sentido de que o não usufruto da licença-prêmio, ainda que por vontade própria, não pode implicar em reconhecimento de que o servidor abdicou de tal direito, na medida em que se faz desnecessária a comprovação de que referida licença não foi gozada por necessidade do serviço. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2o, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA:
"Presente a redação original do art. 87, § 2o, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7o da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido”.

(STJ - REsp: 1854662 CE 2019/0381719-7, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022). (grifo nosso).

Acresce-se à fundamentação que esta Egrégia Câmara de Direito Público já analisou a questão relacionada à existência da lei local vedando a indenização de licença-prêmio, ocasião na qual consignou que sua aplicabilidade se restringe aos servidores em atividade, de modo que a situação dos servidores aposentados deve ser apreciada à luz dos Temas n.° 635, do STF, e 1.086, do STJ.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA APENAS PARA ACRESCER TERMO INICIAL DE CORREÇÃO SOBRE A CONDENAÇÃO. É devido ao servidor público aposentado o pagamento de licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. Não se nega a existência de legislação local vedando o recebimento de tais valores em pecúnia (Lei Complementar no 59/99). No entanto, tal legislação somente deve ser aplicada no caso do servidor público estar em plena atividade, pois se a ele é vedada a conversão em pecúnia da licença prêmio, resta ao servidor o seu usufruto, possibilidade esta inexistente quando este se encontrar aposentado, como é o caso em tela . Se tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Ente Público, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança, e a partir de dezembro/2021 a correção pela SELIC, nos termos da sentença apelada”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10068302420218110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024).

No que tange à correção monetária, o juízo singular estabeleceu a c
orreção monetária e juros moratórios pela taxa SELIC, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir da data do ajuizamento da ação (06/05/2024), até o efetivo pagamento.

Contudo, a recente alteração promovida pela Emenda Constitucional n.° 136/25, publicada em 10.09.2025, deu nova redação ao artigo 3°, da Emenda Constitucional n.° 113/2021, revogando as disposições que previam a adoção da Selic para atualização e compensação de mora.

De acordo com a nova redação, nas condenações judiciais promovidas contra a fazenda pública, sujeitas à expedição de requisitórios, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e os juros de mora incidirão, de forma simples, em 2% (dois por cento) ao ano, vedada a incidência de juros compensatórios, ressalvada a hipótese em que a combinação do IPCA e a compensação da mora ultrapassem a variação da Taxa Selic para o mesmo período, quando, então, deverá esta ser aplicada em substituição àquela. Veja-se:

“
Art. 3o
Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do
caput
deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3o Durante o período previsto no
§ 5o do art. 100 da Constituição Federal,
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Diante disso, nas condenações judiciais referentes a servidores, caso dos autos, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base nos temas n.° 905 do STJ e n.° 810 do STF, ou seja, pelo IPCA-E em relação à correção e juros com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, até 08.12.2021. De 09.12.2021 até 09.09.2025, período de vigência do artigo 3°, da EC n.° 113/21, incide unicamente a Taxa Selic para efeitos de atualização monetária e compensação da mora e, a partir de 10.09.2025, com a redação atribuída ao referido dispositivo legal pela EC n.° 136/25, aplica-se a atualização monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento ao ano) ou a Taxa Selic, quando esta for mais vantajosa à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, com o objetivo de esclarecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação judicial, diante da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou a EC no 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir os parâmetros temporais e os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, em conformidade com a nova redação introduzida pela EC no 136/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional no 136/2025, vigente desde 9 de setembro de 2025, modificou a EC no 113/2021 para instituir limite ao pagamento de precatórios e redefinir os critérios de correção monetária e juros incidentes sobre condenações contra os entes federativos . 4.
Devem ser observados três regimes distintos no cálculo das parcelas vencidas: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o Tema 810 do STF – índice da caderneta de poupança para débitos não tributários desde a citação, e índices aplicáveis à Fazenda Pública para débitos tributários desde o trânsito em julgado; (ii) de 09/12/2021 a 31/07/2025, aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme EC no 113/2021; (iii) a partir de 09/09/2025: correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa Selic quando mais vantajosa ao devedor, observando-se ainda que, durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre precatórios pagos dentro do referido prazo.
5 . No caso, a decisão embargada não apresentava contradição nem omissão quanto ao mérito, sendo necessário apenas o esclarecimento dos parâmetros de atualização monetária à luz da nova emenda constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração providos, sem efeito infringente, apenas para esclarecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação . Tese de julgamento: 7. A Emenda Constitucional no 136/2025 instituiu novos parâmetros de atualização monetária e juros para as condenações contra a Fazenda Pública, com aplicação imediata a partir de 09/09/2025. 8. O regime de atualização das condenações segue três fases distintas: (a) até 08/12/2021, IPCA-E e juros do Tema 810/STF; (b) entre 09/12/2021 e 31/07/2025, taxa Selic; e (c) a partir de 09/09/2025, IPCA e juros simples de 2% ao ano, ou Selic se mais favorável ao devedor. 9. Durante o período de pagamento previsto no § 5o do art. 100 da CF, não incidem juros de mora sobre os precatórios pagos dentro do prazo constitucional. 10. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para esclarecer o alcance da decisão, sem alteração do seu conteúdo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC no 113/2021; EC no 136/2025; Lei no 9.099/1995, art . 46; CPC, arts. 1.022 e 1.025 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDROMS no 18205/SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 08.05 .2006, p. 2; STF, Tema 810 de Repercussão Geral”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10020303220258260481 Presidente Epitácio, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 23/10/2025, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 23/10/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO DA MÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE . SUPERAÇÃO DA CONCLUSÃO PERICIAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . Trata-se de ação acidentária ajuizada por segurado contra o INSS, visando à concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho. A perícia judicial concluiu pela aptidão laborativa, mas o conjunto probatório revelou a amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, circunstância que, conforme jurisprudência consolidada, supera a conclusão pericial e autoriza o reconhecimento da incapacidade. A sentença foi reformada integralmente para conceder o benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de correção monetária e juros de mora conforme os marcos constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis. I . CASO EM EXAME Trato de ação acidentária proposta por segurado/autor contra o INSS/réu, com pedido de concessão de benefício por incapacidade. A perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. Contudo, o autor sofreu amputação parcial do quarto dedo da mão esquerda, fato que, por si só, caracteriza redução da capacidade funcional. A sentença julgou improcedente o pedido . O recurso de apelação foi integralmente provido para reconhecer o direito ao benefício, fixar honorários advocatícios e definir os critérios de atualização dos valores devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) saber se, diante da amputação parcial de dedo da mão, é cabível a concessão de benefício por incapacidade, mesmo com conclusão pericial pela aptidão; e (ii) saber quais índices devem ser aplicados para fins de correção monetária e juros de mora, considerando as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025, bem como o julgamento do Tema 1.419 pelo STF . III. RAZÕES DE DECIDIRi. A amputação parcial de dedo da mão, especialmente em trabalhador manual, configura limitação funcional relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia tenha concluído pela aptidão.ii . A jurisprudência reconhece que, em casos de amputação, a conclusão pericial pode ser superada pelo conjunto probatório e pela gravidade da lesão. iii. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC .iv.
Quanto à atualização dos valores, aplica-se o IPCA-E até a EC 113/2021; a SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e, após esta última, o IPCA como índice de correção monetária e juros simples de 2% ao ano, observando-se o limite da SELIC quando o somatório ultrapassar esse índice.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido .Tese de julgamento:"1. A amputação parcial de dedo da mão configura incapacidade laborativa relevante, apta a justificar a concessão de benefício acidentário, ainda que a perícia conclua pela aptidão. A reforma da sentença impõe a fixação de honorários advocatícios em razão da sucumbência do INSS.Os índices aplicáveis para fins de correção monetária e juros de mora devem observar os seguintes marcos: IPCA-E até a EC 113/2021; SELIC entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025; e IPCA + juros simples de 2% ao ano após a EC 136/2025, respeitado o limite da SELIC ."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; CF/1988, EC 113/2021 e EC 136/2025.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.419, Rel . Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 24.06 .2022. (TJSC, Apelação n. 5006791-30.2024 .8.24.0028, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Roesler, Segunda Câmara de Direito Público, j . 30-09-2025)”.

(TJ-SC - Apelação: 50067913020248240028, Relator.: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 30/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Quanto à verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

Por oportuno,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, de ofício
,
para determinar a observância, no cumprimento do julgado, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, por uma única vez, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021 até 09.09.2025 e, a partir de 10.09.2025, a correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% (dois por cento) ao ano, substituídos pela taxa Selic, quando o valor apurado com referida base seja superior à sua variação, conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.° 136/25.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025